Tribunal: TJDFT
Processo: 0723801-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Sílvia Kenj e Marco Antônio Ferreira Santos em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Fersan Arquitetura e Engenharia Ltda. - EPP –, em observância ao determinado nos embargos de terceiro aviados por Fábrica Civil Engenharia de Projetos Ltda. – EPP, determinara a limitação da penhora incidente sobre os valores percebidos pela agravada, em razão de contrato celebrado com o DNIT, a 10% (dez por cento) dos valores devidos exclusivamente à executada, preservando a parcela detida pela embargante Fábrica, nos termos do Consórcio estabelecido entre essas empresas, e, outrossim, indeferira o pedido deduzido pelos agravantes de majoração do percentual de penhora fixado, incidente sobre os créditos decorrentes de aludido contrato, para 20% (vinte por cento) dos pagamentos devidos pela autarquia à executada. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a manutenção do percentual fixado originalmente para a penhora, a incidir sobre a totalidade do contrato nomeado, recaindo exclusivamente sobre os créditos detidos pela agravada, determinando-se, ainda, o imediato depósito dos valores adimplidos a menor, ou, alternativamente, a determinação de penhora de 16,6% (dezesseis vírgula seis por cento) sobre os créditos decorrentes do contrato, e a majoração do percentual arbitrado para 20% (vinte por cento) dos créditos detidos exclusivamente pela devedora, e, ao final, a reforma do decisório arrostado mediante confirmação das medidas antecipatórias. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, tratar-se de cumprimento definitivo de sentença, no qual perseguem o recebimento do crédito que detêm perante a agravada, no valor de R$709.372,07 (setecentos e nove mil e trezentos e setenta e dois reais e sete centavos), cuja última data de atualização nos autos de origem ocorrera em 06/01/2022, aduzindo que, como forma de tentar liquidar seu crédito, após inúmeras e infrutíferas tentativas de penhora via sistema Sisbajud, lograram obter a penhora do percentual de 10% (dez por cento) sobre a totalidade dos créditos decorrentes de alguns contratos executados pela devedora, a exemplo daqueles detidos perante este tribunal, situação que, entrementes, tornara-se desanimadora e angustiante, haja vista que a devedora está deixando de executar tais contratos. Apontaram que, da mesma forma que haviam conseguido anteriormente a penhora de 10% (dez por cento) dos créditos originários do contrato celebrado pela agravada com este ao tribunal, fora deferida a penhora de 10% (dez por cento) da totalidade do crédito decorrente do contrato mantido pela agravada junto ao DNIT, o qual já estava sendo executado pela empresa, no montante de aproximadamente R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) iniciais, existindo atualmente saldo de R$2.062.976,72 (dois milhões e sessenta e dois mil reais e setenta e dois centavos), montante que permitiria a liquidação de grande parte da dívida que se executa, se não houvesse sido prolatada a decisão a decisão agravada, a qual, segundo sustentaram, prejudica o resultado útil do presente processo, assim como o próprio recebimento do crédito por parte da credora. Destacaram que, inicialmente o Juízo a quo, por meio de decisão prolatada na data de 13/01/2022, considerando ainda haver saldo remanescente a ser pago nos autos, no valor de R$ 709.372,07 (setecentos e nove mil, trezentos e setenta e dois reais e sete centavos), deferira o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) de eventuais valores a serem pagos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT à agravada, mas, posteriormente, por meio de decisão proferida em 24/02/2022, o magistrado deferira pedido de reconsideração para reduzir o percentual do bloqueio a 10% (dez por cento) dos valores recebidos em razão da execução do contrato, analisando necessariamente duas petições da agravada, nas quais se debatia a tese do Consórcio celebrado pela devedora com a Fabrica Civil – Engenharia De Projetos Ltda, havendo o consórcio figurado como parte no bojo daquele concerto, determinando a redução individualizada. Reportaram que a agravada, para tentar reduzir o percentual de penhora, alegara que havia celebrado um consórcio para a execução do contrato do DNIT, sendo que ela receberia 60% (sessenta por cento) dos valores do contrato e a pessoa jurídica Fábrica os 40% (quarenta por cento) remanescentes. Aduziram que, por conseguinte, diante do percentual de 10% (dez por cento) estabelecido sobre o contrato do DNIT, noticiaram ao juiz a quo a manobra que estaria sendo realizada pela Fersan para evitar o cumprimento integral da decisão judicial de constrição, haja vista que a devedora teria apresentado carta ao DNIT, bsucando induzir a autarquia à interpretação diversa daquilo que havia sido determinado, com o objetivo de diminuir o percentual de incidência de 10% (dez por cento) sobre a totalidade do contrato, inclusive se valendo de empresa consorciada, a Fabrica Civil – Engenharia De Projetos Ltda. Consignaram que, ao arrepio das decisões judiciais mencionadas, todas com o trânsito em julgado, teria sido constatado que a Fersan e o DNIT estavam descumprindo a ordem judicial, pois, após diligenciarem junto ao DNIT para obter informações sobre os pagamentos do contrato, com base na Lei de Acesso à Informação, o patrono dos agravantes recebera o Ofício no 121414/2022/SAA – DAF/DAF/DNIT SEDE, no qual se informava, em resumo, que apenas as notas fiscais apresentadas pela Fersan estavam tendo a retenção de 10% (dez por cento), ao passo que, quanto às notas fiscais apresentadas pela Fábrica, especificamente as notas fiscais de no 095, 099, 105 e 110, mencionadas no documento, os 10% (dez por cento) não teriam sido repassados para a conta judicial, o que perfizera aproximadamente a quantia de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais), porquanto, de janeiro/2022 a abril/2022, fora adimplida a quantia de R$ 1.516.522,31 (hum milhão, quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), referente ao Contrato no 503/2021 - DNIT, ID 112303532, havendo sido, somente após, depositada judicialmente a quantia R$ 80.572,82 (oitenta mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), denotando a má-fé da agravada, pois, conquanto ciente do teor das decisões, permanecera com a manobra, mantendo-se silente no processo. Destacaram que, diante desse cenário, sobreviera determinação de penhora de 10% (dez por cento) sobre a integralidade do concerto, havendo a agravada aviado o agravo de instrumento no 0722967- 60.2022.8.07.0000, do qual pleiteara a desistência em virtude, consoante afirmado pela agravante, da possibilidade de não conhecimento do recurso, por veicular matéria preclusa, e da aplicação de penalidade de multa por litigância de má-fé, ambas as matérias deduzidas pelos exequentes no bojo de suas contrarrazões. Afirmaram que, dessarte, a Fábrica Civil – Engenharia de Projetos Ltda., representada pelos mesmos advogados da executada, aviara os embargos de terceiro no 0725598-71.2022.8.07.0001, nos quais restara deferida a medida de urgência para suspender o bloqueio de valores detidos pela embargante. Acentuaram que, em face dessa resolução, apresentaram pedido de tutela de urgência de natureza cautelar e pleito de reconsideração para fins de modulação dos efeitos da decisão, sobrevindo a decisão arrostada. Afirmaram que a agravada confessara ser ela quem recebe todos os valores pagos pelo DNIT e, por conseguinte, faz os repasses à Fábrica, acrescendo que, curiosamente, a agravada não coligira aos autos os extratos financeiros da empresa ou os comprovantes desses repasses de acordo com as notas fiscais emitidas, de forma a comprovar a efetividade desses repasses, até mesmo para demonstrar que o Termo de Consórcio Fersan-Fábrica não configura mera manobra para camuflar o real repasse e recebimento de valores do contrato junto ao DNIT. Consignaram que, ainda que os repasses da Fersan para a Fábrica fossem realizados efetivamente conforme estabelece o Termo de Consórcio, mediante a proporção de 60% (sessenta por cento) para a Fersan e 40% (quarenta por cento) para a Fábrica, fato é que a ordem judicial exarada é de penhora de apenas 10% (dez por cento) dos valores recebidos, descerrando, defronte simples cálculo matemático, que de nenhuma maneira a penhora prejudicaria a terceira, notadamente porque confessa a agravada que é ela quem recebe todos os valores pagos pelo DNIT e, por conseguinte, faz os repasses à Fábrica, redundando que a ordem de penhora de 10% (dez por cento) faria apenas com que o percentual da Fersan diminuísse, sendo que, ao invés de receber 60% (sessenta por cento), passaria a receber 50% (cinquenta por cento), mantendo-se preservados os 40% (quarenta por cento) da Fábrica. Verberaram que o contrato mantido pela agravada junto ao DNIT possui um saldo de apenas R$ 2.062.976,72 (dois milhões, sessenta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos), o qual permitiria a liquidação de grande parte da dívida que se executa, se não houvesse sido prolatada a decisão agravada. Aludiram ao teor do artigo 835, inciso X, do estatuto processual, defendendo que, nos termos da decisão arrostada, o efeito prático alcançado fora a redução da penhora para apenas 6% (seis por cento) da integralidade do contrato, sobejando a necessidade de se fixar a penhora em 10% (dez por cento) da totalidade do concerto, e, ainda, majorar-se para 20% (vinte por cento), devendo a constrição recair apenas sobre os créditos detidos pela agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Sílvia Kenj e Marco Antônio Ferreira Santos em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Fersan Arquitetura e Engenharia Ltda. - EPP –, em observância ao determinado nos embargos de terceiro aviados por Fábrica Civil Engenharia de Projetos Ltda. – EPP, determinara a limitação da penhora incidente sobre os valores percebidos pela agravada, em razão de contrato celebrado com o DNIT, a 10% (dez por cento) dos valores devidos exclusivamente à executada, preservando a parcela detida pela embargante Fábrica, nos termos do Consórcio estabelecido entre essas empresas, e, outrossim, indeferira o pedido deduzido pelos agravantes de majoração do percentual de penhora fixado, incidente sobre os créditos decorrentes de aludido contrato, para 20% (vinte por cento) dos pagamentos devidos pela autarquia à executada. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a manutenção do percentual fixado originalmente para a penhora, a incidir sobre a totalidade do contrato nomeado, recaindo exclusivamente sobre os créditos detidos pela agravada, determinando-se, ainda, o imediato depósito dos valores adimplidos a menor, ou, alternativamente, a determinação de penhora de 16,6% (dezesseis vírgula seis por cento) sobre os créditos decorrentes do contrato, e a majoração do percentual arbitrado para 20% (vinte por cento) dos créditos detidos exclusivamente pela devedora, e, ao final, a reforma do decisório arrostado mediante confirmação das medidas antecipatórias. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravantes em desfavor da agravada, observando determinação exarada no bojo de embargos de terceiro, reconsiderara decisão anteriormente prolatada e limitara a penhora de créditos derivados de contrato entabulado entre a devedora e autarquia pública, outrora determinada, à parcela devida exclusivamente à devedora, preservando a fração detida pela embargante, indeferindo, outrossim, o pedido de majoração do percentual de penhora anteriormente fixado. Assim pontuada a matéria objeto da controvérsia, sem desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente, deve ser ressalvado que o agravo comporta conhecimento parcial. Com efeito, do detido cotejo dos autos sobeja que, conquanto a agravante tenha indicado como decisão arrostada aquela prolatada no bojo do cumprimento de sentença no 0709620-93.2018.8.07.0001, o recurso vocaciona-se parcialmente a arrostar o provimento que, recebendo os embargos de terceiro manejados pela parte Fábrica Civil – Engenharia de Projetos Ltda., deferira a medida de urgência, determinando a suspensão de bloqueio de valores, oriundos de contrato celebrado com o DNIT, detidos pela embargante, indicando que “os bloqueios e os depósitos judiciais deverão ser realizados sobre 10% dos valores indicados nas notas fiscais em que constam exclusivamente a empresa FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 26.968.073/0001-65, respeitada a divisão estabelecida no consórcio FERSAN-FABRICA de que a distribuição das receitas e partilha dos resultados observará a proporção de 60% para a FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – EPP e 40% para FABRICA CIVIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA EPP”1. Defronte a literalidade do provimento prolatado no bojo dos embargos de terceiro no 0725598-71.2022.8.07.0001, ressoa impassível de dúvidas que, conquanto tenha a decisão arrostada consignado que estaria reconsiderando decisão outrora prolatada no bojo do executivo, em verdade, quanto à modulação do percentual penhorado, cingira-se a observar a determinação contida na ação incidental, de modo que o inconformismo endereçado a essa resolução deve ser aviado nos autos em que proferida. Sob essa realidade processual, sobeja que, quanto a esse particular tocante, o recurso manejado é manifestamente inadmissível, pois inexiste, no ambiente do executivo subjacente, provimento passível de recurso e reexame, devendo o inconformismo, consoante as regras procedimentais, ser formulado em face da decisão prolatada no bojo dos autos nos quais transitam os embargos de terceiro manejados pela terceira interessada, inclusive porque a composição passiva do recurso seria diversa. Ultrapassada essa questão, do aduzido depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pelos agravantes e passível de conhecimento está endereçado à conformidade da decisão que indeferira o pedido que formularam visando à majoração do percentual de penhora sobre os créditos detidos pela agravada no bojo de concerto celebrado com o DNIT, após haver sido ressalvada a quota parte creditícia detida por terceira interessada que integra o consórcio que figurara como parte em aludido contrato. Do alinhado ressoa que, conquanto sustentem os agravantes a viabilidade de majoração do percentual de constrição fixado ao argumento de que não se trata de faturamento de empresa, a realidade descortinada, em verdade, denuncia que os créditos objetos de constrição ostentam essa qualificação, pois oriundos de contrato de prestação de serviços celebrado entre a executada, via de consórcio que integra, e o DNIT2, devendo a questão ser resolvida sob essa perspectiva. Alinhado esse registro, deve ser registrado, que, apesar de se reconhecer possível a penhora sobre faturamento de sociedade empresária, nesses casos, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota3. Na hipótese, a agravada lograra evidenciar, no bojo do executivo subjacente, a incapacidade de suportar a retenção dos valores oriundos do concerto individualizado no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a totalidade dos créditos derivados do contrato, o que, inclusive fora apreciado pelo Juízo a quo e resolvido com definitividade pela decisão adiante transliterada: “(...) Cuida-se de pedido de reconsideração encaminhado pela segunda requerida ao argumento de que junta aos autos a planilha de custos do contrato que mantém com o DNIT, prova de que haveria excesso no percentual de retenção determinado originalmente. Decido. Conforme fundamentação da decisão que indeferiu o pedido anterior, faltava a demonstração nos autos da alegada incapacidade de suportar a retenção de valores determinada em percentual de 20%. Ocorre que neste momento, finalmente, chega ao processo documento que aponta a margem de lucro declarada no processo de contratação junto ao DNIT, o que, de fato, comprova ser justificável redução no bloqueio. Quanto ao percentual adequado, no entanto, tenho que não deva se restringir às exatas condições expostas na planilha, na medida em que se deve ter em conta não apenas o contrato com o DNIT de forma isolada, mas a capacidade da empresa como um todo, realidade sobre a qual não há elementos capazes de permitir avaliação. Diante disso, defiro o pedido de reconsideração para reduzir o percentual do bloqueio a 10% dos valores recebidos em razão da execução do contrato. Oficie-se. Intime-se. (...)”4 Registre-se que não houvera insurgência em face desse provimento, de forma que inviável cogitar-se de revolvimento da questão com lastro na mesma realidade fática que supedaneara a decisão que resolvera a questão com definitividade, não se descortinando, frise-se novamente, situação nova hábil a autorizar o reexame da matéria. Ademais, o que sobeja de concreto é que os agravantes pretendem ver adimplido de forma mais célere o crédito que detêm, não logrando encontrar qualquer patrimônio da agravada que estivesse livre e desembaraçado para ser expropriado como medida paralela de satisfação do crédito que os assiste. Destarte, sobejando que a minoração do percentual constrito fora resolvida anteriormente, inviável que os agravantes pretendam, agora, restabelecer a situação fática outrora vigente e que fora há muito alterada via de decisão preclusa. Frise-se mais uma vez que se trata de decisão irrecorrida e, agora, irrecorrível, ou seja, a redução do percentual de penhora dos créditos fora há muito definida, estando somente em fase de consumação na conformidade da modulação estabelecida. De mais a mais, ainda sob a perspectiva da decisão que minorara o percentual de 20% (vinte por cento), a título de penhora dos créditos detidos pela agravada, devendo ser reprisado que não houvera demonstração de alteração da realidade fática estampada por ocasião da prolação daquele provimento, o que sobeja é que a majoração na forma postulada pelos agravantes implicaria a imposição de situação ainda mais gravosa à agravada, pois que os percentuais indicados (16,6% ou 20%) a incidirem sobre a integralidade dos créditos contratuais, e a serem decotados apenas sobre a fração detida pela executada, importaria, em verdade e inequivocamente, em situação ainda mais prejudicial do que aquela vislumbrada pela decisão que apreciara a questão. É que, conquanto incidente sobre a mesma base de cálculo (integralidade do contrato), deveria agora a constrição ser suportada exclusivamente pela agravada, descerrando que, se já apreendido pelo Juízo a quo a inviabilidade de que suportasse 20% (vinte por cento) sobre a íntegra do concertado, mas ressalvada a parcela detida pela terceira interessada, com mais razão – destaque-se, diante da mesma base fática – se indeferiria a postulação tendente a elastecer a expressão numérica a ser decotada da parte que assiste à executada, tornando os percentuais indicados pelos agravantes ainda mais expressivos do que aquele já infirmado pelo Juízo de origem sob o prisma de que comprometeria suas atividades. A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 131071398, p. 02 (fl. 881), Cumprimento de Sentença no 0709620-93.2018.8.07.0001. 2 - ID Num. 112303532 (fl. 665), Cumprimento de Sentença no 0709620-93.2018.8.07.0001. 3 Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de ARAKÉN DE ASSIS: “249. Penhora de empresas e estabelecimentos. [...] Realmente, explica Pontes de Miranda, empresa ou estabelecimento espelha “exercício profissional de atividade econômica que se organize para a produção ou distribuição de bens ou serviços”. A atualidade desse gênio brasileiro se revela, na sua plenitude, no texto do art. 966, caput, do CC-02, que define como empresário “quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. Esta atividade, essencialmente teleológica, que impõe a interação de bens, corpóreos e incorpóreos, e de pessoas, carece de impulso constante, de vontade que a direcione nos rumos do lucro, da sobrevivência e do desenvolvimento. Ora, à primeira vista não se afigura empreitada simples e cômoda interferir neste conjunto delicado, e às vezes instável, afetando-o à execução e imprimindo-lhe aquela vasta gama de efeitos inerentes à penhora. Ordenamentos há que hostilizam este tipo de penhora. [...]” (ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 766 - destaquei) 4 - ID Num. 116783272 (fls. 719/720), Cumprimento de Sentença no 0709620-93.2018.8.07.0001.